Tribunal: TJMT
Processo: 0013690-56.2013.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013690-56.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[LOURDES CARDOSO TORMES - CPF: 378.186.431-68 (APELANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MA
TERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.
2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.
4. Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.
5. Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal.
6. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
M.M. Dr. Francisco Rogério Barros
, na Ação de Cobrança proposta por
LOURDES CARDOSO TORMES
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que, em cumprimento de sentença, reconheceu a
hipótese de “liquidação zero” e julgou extinto o processo (ids. 35087471/72).

O recorrente entende que é o caso de reformar a sentença que extinguiu a fase de execução e determinar a continuidade do procedimento de liquidação de sentença por arbitramento.

Requer a reforma da decisão guerreada porque (1) afronta coisa; (2) não demonstrada que a reestruturação da carreira absorveu a defasagem salarial em decorrência da conversão da moeda em URV, mas que houve apenas reajuste; e, (3) o magistrado não valorou o laudo pericial que identificou perda salarial (ids. 35087474/75).

O ente público recorrido apresentou suas contrarrazões ao ids. 35086091/92. Requereu a improcedência da apelação e manutenção
in totum
da decisão do juízo
a quo
por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (id 35085973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima, cuida-se de Apelação Cível da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
M.M. Dr. Francisco Rogério Barros
, na Ação de Cobrança proposta por
LOURDES CARDOSO TORMES
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que, em cumprimento de sentença, reconheceu a
hipótese de “liquidação zero” e julgou extinto o processo (ids. 35087471/72).

A matéria em pauta refere-se à liquidação de sentença promovida pela apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso visando a apurar eventual defasagem salarial no cargo de Profissional de Apoio em Serviço de Saúde do SUS, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

O acórdão sob liquidação, vale dizer, condenou o Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

“
Com estas considerações, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por LOURDES CARDOSO TORMES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, para o fim de condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito (29/10/2008), tendo por base percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levara em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993a fevereiro de 1994. Apurado o percentual devido, este será incorporado na remuneração da autora até o momento em que a carreira da servidora passar por uma reestruturação remuneratória.

A verba referente ao período de 29/10/2008 a 29/6/09, data em que a Lei 11.960/09 entrou em vigor, deve ser atualizada segundo as normas então vigente”
(id 35085494).

Pois bem, com o retorno dos autos à origem, a autora apelante requereu a liquidação e cumprimento de tal sentença, tendo o magistrado
a quo
, em consequência, nomeado perito judicial, que, por sua vez, apresentou laudo pericial concluindo que há diferença de 5,71% devida ao servidor, ora apelante (id 35086957/58).

O Estado de Mato Grosso, ora apelado, impugnou o laudo pericial, sob o argumento de que a data do pagamento do servidor e a reestruturação da carreira dos servidores alteram os cálculos, como demonstra a planilha elaborada pelo perito assistente, cuja conclusão é de que a apelante não teve perda salarial com a conversão da moeda em URV (id.
35086959
).

Conclusos os autos, o juízo
a quo
, após fazer uma análise detalhada do laudo pericial e da legislação aplicável ao caso concreto, prolatou sentença, com base no laudo pericial, extinguindo o processo por entender ocorrida a hipótese de “liquidação zero”.

Considerando o caderno processual acostado aos autos, e com base nas provas carreadas aos autos, adianto, desde já, que o recurso ofertado pela apelante, na fase de liquidação de sentença, não prospera.

A priori
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, decidida inclusive em sede de recurso repetitivo, é no sentido de que os servidores fazem
jus
ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real em URV.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração do que consistiu a eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório, com o não conhecimento do recurso no que toca à alínea a do permissivo constitucional. 2.
De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória
. 3.
Os servidores cujos vencimentos ERAM PAGOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994
. 4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009)

Nessa linha também se manifestou o Pretório Excelso, ao reconhecer que a
“jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é direito dos referidos servidores a incorporação dos 11.98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento”

(RE 561836,
Relator
(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) .

Contudo, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE nº 561.836, rel. Min. Eros Grau, j. 15.11.2007), também definiu que, para além da lei federal, devem ser observadas as leis locais na aferição das diferenças salariais, pois tais normas, apesar de não poderem contrariar a legislação federal, podem ter absorvido o índice da diferença apurada com a conversão da URV por ocasião da reestruturação de vencimentos

Em outras palavras, anotada a inadmissível compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios, afirmou-se a necessidade de delimitação do prejuízo sofrido pelos servidores, apurável, quando o caso, em liquidação, ocasião em que é possível a verificação de eventual lei local de reestruturação remuneratória que tenha promovido incorporação do índice calculado.

Assim, ante o julgado pelo STF, no RE nº 561.836, a reestruturação remuneratória superveniente ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, que não se confunde com mero reajuste ou aumento de vencimentos, é relevante marco de absorção ou incorporação do índice de conversão em URV.

Isto é, o direito à incorporação do percentual em questão apresenta limite temporal conforme definido no julgamento da citada repercussão geral, que fixou as seguintes teses:

“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”.

Em suma, na fase de liquidação de sentença, há necessidade de realização da prova pericial conforme decisão transitada em julgado, oportunidade que a eventual defasagem será apurada, devendo ser limitada a incorporação do índice apurado à data da reestruturação da carreira do servidor.

Em vista disso, entende-se que o direito à recomposição salarial será devido se, durante a liquidação de sentença por arbitramento, forem apuradas as seguintes situações:

a)
recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado;

b)
comprovação de efetiva diminuição no valor dos vencimentos do demandante, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e

c)
inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

In casu
, o magistrado
a quo
determinou a liquidação por arbitramento, sendo nomeado perito judicial na qualidade de Auxiliar da Justiça e juntado aos autos toda a legislação e documentação pertinente à demanda.

Posteriormente, o magistrado analisou ponto a ponto as alegações, a perícia e a legislação, chegando à conclusão de que não há valores a serem pagos ao ora apelante.

Importante consignar que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, cabendo ao perito, no caso em tela, que trata de liquidação de sentença por arbitramento (art. 510 do CPC), apenas fornecer dados técnicos considerando o dano eventualmente ocorrido e o quanto decidido na sentença sob liquidação e ao juiz, por sua vez, a valoração desta prova ao lado das demais existentes nos autos.

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994 não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda. Logo, os servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória.

Este, todavia, como já mencionado, não é o caso dos autos, pois restou comprovado que o servidor não teve perdas salariais, não estando, portanto, abrangida pela decisão paradigma do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria e, consequentemente, à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, conforme pontuado na sentença.

Como se sabe, o direito à recomposição salarial será devido se, em sede de liquidação por sentença em arbitramento, for verificada a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

No caso, o magistrado entendeu que restou comprovada nos autos a recomposição salarial e, de fato, esta realmente ocorreu, conforme se colhe da análise das Leis nºs. 6.528/94, 7.360/00 e 8.269/04.

Esta documentação, vale dizer, já vem sendo reconhecida em outros feitos como prova de que o ente estatal efetuou a recomposição dos seus servidores.

Inclusive, debruçando-se sobre o tema, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso editou a Súmula 10, referente à matéria,
in verbis
:

SÚMULA 10: “Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito da diferença ou implantação de valores de conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994.”

Logo, a rediscussão sobre eventuais prejuízos se torna despicienda, até mesmo porque, vislumbra-se que com a edição de legislação do ente público estadual reestruturando os seus quadros funcionais, apenas demonstra a ocorrência da liquidação zero (aquela em que não há o que se pagar a título de
“quantum debeatur”
)
,
situação essa que não viola a coisa julgada, pois apenas se reconhece que não há diferença a ser reposta pela administração pública
.

Em situações como a dos autos, Cândido Rangel Dinamarco ensina que:

“
o mais razoável e realista é autorizar o juiz a concluir pelo valor zero, sendo arbitrário obrigá-lo a afirmar um valor positivo
em desacordo com os elementos de convicção existentes nos autos
; o que lhe é rigorosamente vedado é negar fatos já aceitos na sentença liquidanda ou substituir o juízo ali formulado quanto à obrigação e seus pressupostos”
(DINAMARCO, Cândido Rangel in “Instituições de Direito Processual Civil”, 3ª Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2009, p. 729).

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA PELAS LEIS N.º 6.528/1994 E 6.583/1994 – PERDA NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente a URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836, com repercussão geral reconhecida.

2. Recurso desprovido.
(N.U 0006963-13.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021)

E de outros Tribunais Pátrios:

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ITUVERAVA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE RECEBIMENTO DAS PERDAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE VENCIMENTO EM URV, NA FORMA DA Lei Nº 8.880/94. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA APURADA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS REALIZADA PELA MUNICIPALIDADE QUE NÃO RESULTOU EM PERDAS SALARIAIS AO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.”
(TJ/SP. APELAÇÃO N. 0003589-53.2016.8.26.0288; AQC. 11883215. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. Rel. DES. LUIZ FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, JUG. 03.10.2018)

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a r. sentença proferida na fase de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022